Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JAYME BAPTISTA DE FARIA contra Decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie o fornecimento do oxigênio domiciliar, sob o argumento de que não restou comprovada a negativa do plano de saúde. Sustenta, em síntese, que a decisão não pode ser mantida, tendo em vista que restou devidamente comprovado através de números de protocolos a existência da negativa do plano de saúde em autorizar e custear o uso do oxigênio em domicílio. Afirma que somente teve alta hospitalar tendo em vista a locação privada da bala de oxigênio por sua filha e que não pode mais sobreviver sem o uso do equipamento. Assevera que a conduta do plano em negar o tratamento adequado ao segurado adimplente é abusiva e não pode ser mantida. Requer assim a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o fornecimento de oxigênio domiciliar nos termos do relatório médico e no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 19097905 - Pág. 1/2. O pedido liminar foi deferido no id. 19443013. Contrarrazões no id. 20499706. Petição do Agravante informando o descumprimento da decisão liminar no id. 20582316. Informações prestadas pelo MM. Juízo “a quo” no id. 21580544. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme informado nos autos pelo MM. Juízo “a quo” da 23a Vara Cível de Brasília, constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, Processo no 0725818-40.2020.8.07.0001, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Retire-se de pauta de julgamento. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator